Tribunal: TJES
Processo: 5014176-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014176-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA RAMPINELLI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014176-87.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
VERONICA RAMPINELLI

RECORRIDOS:
BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MEDIANTE LAUDO DE VISTORIA. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ASSINATURA CONJUNTA COM O CONTRATO PRINCIPAL. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por VERONICA RAMPINELLI em face do BANCO PAN S.A., TOO SEGUROS S.A. e FEST CAR AUTOMOVEIS LTDA. A parte autora celebrou Cédula de Crédito Bancário para a aquisição de um veículo, com pagamento em 48 prestações. Alegou que a taxa de juros fixada era abusiva e discrepava da média de mercado. Sustentou, ainda, a inclusão indevida de diversas cobranças acessórias no financiamento, como "comissão de permanência", "seguro", "registro de contrato/despesas de órgão de trânsito", "IOF adicional", "tarifa de cadastro" e "tarifa de avaliação de bem", configurando onerosidade excessiva e venda casada. Pleiteou a revisão contratual, a declaração de ilegalidade dessas cobranças, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou todos os pedidos improcedentes, levando a autora a interpor Recurso Inominado, reiterando as teses de abusividade dos juros remuneratórios e das tarifas bancárias, da venda casada do seguro prestamista e da ocorrência de danos morais, os quais teriam sido agravados por vícios mecânicos no veículo.

II. Questão em discussão

Verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento se mostra abusiva, considerando a discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares à época da contratação.

Analisar a legalidade das cobranças das tarifas bancárias de "Tarifa de Cadastro", "Registro de Contrato" e "Tarifa de Avaliação de Bem", bem como do financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF), à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.

Determinar se a contratação do "Seguro Prestamista" no âmbito do contrato de financiamento configurou venda casada, em violação aos direitos do consumidor, especialmente considerando as circunstâncias da assinatura.

Avaliar a existência de danos morais passíveis de indenização, decorrentes das alegadas práticas abusivas e da situação enfrentada pela consumidora.

III. Razões de decidir

Juros Remuneratórios:
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento, em recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), de que, embora não haja limite objetivo para os juros remuneratórios, a cobrança se torna abusiva quando há uma discrepância significativa em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie. No caso concreto, o contrato previu juros remuneratórios de 4,09% ao mês e 62,95% ao ano. Contudo, a taxa média de mercado para o período da contratação (19/11/2024), conforme dados do BACEN, era de 1,97% ao mês e 26,39% ao ano. A taxa contratada, que representa aproximadamente 2,07 vezes a média mensal e 2,38 vezes a média anual, superando em mais de 1,5 vezes os parâmetros de mercado, demonstra evidente abusividade, conforme entendimento do STJ (REsps 1.112.880/PR, 1.112.879/PR, 1.063.343/RS e 1.058.114/RS). Dessa forma, reconhece-se a abusividade e determina-se o recálculo da dívida com base na taxa média de mercado.

Tarifa de Cadastro:
A cobrança da "Tarifa de Cadastro" é considerada lícita, desde que cobrada no início do relacionamento contratual e não configure onerosidade excessiva, conforme Súmula nº 566 do STJ e entendimento firmado no Tema nº 620 do STJ. No presente caso, a cobrança ocorreu no momento da celebração do contrato, não havendo elementos que indiquem sua ilegalidade.

Registro de Contrato:
A tarifa referente ao registro do contrato é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente a onerosidade excessiva, conforme o Tema Repetitivo nº 958 do STJ. Não havendo prova nos autos de que o contrato não foi registrado ou de que a instituição financeira se beneficiou indevidamente, mantém-se a validade da cláusula contratual que prevê o repasse dessas despesas ao consumidor.

Tarifa de Avaliação de Bem:
A "Tarifa de Avaliação de Bem" encontra-se devidamente justificada, pois a instituição financeira comprovou a efetiva prestação do serviço mediante a juntada do laudo de avaliação/vistoria do veículo (ID 17537812, p. 18), cumprindo estritamente as diretrizes do Tema Repetitivo nº 958 do STJ. Afasta-se, portanto, a tese de abusividade desta cobrança.

IOF (Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito):
O financiamento do IOF não é considerado abusivo quando não comprovada sua imposição unilateral pela instituição financeira e o consumidor anuiu com os termos contratuais do negócio jurídico.

Seguro Prestamista:
No tocante à cobrança do seguro prestamista, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), estabeleceu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No presente caso, verifica-se que o seguro prestamista foi firmado no mesmo ato da cédula de crédito bancário principal, com assinatura no mesmo minuto, o que evidencia que a contratação não foi verdadeiramente facultativa, caracterizando a prática abusiva de venda casada. Por conseguinte, impõe-se a nulidade dessa cobrança e a devolução dos valores pagos a tal título.

Danos Morais:
A configuração de dano moral exige a demonstração de efetivo abalo à honra subjetiva ou à esfera íntima do indivíduo. A mera cobrança de juros abusivos e a ocorrência de venda casada, embora reprováveis, constituem irregularidades de natureza contratual e, por si sós, não são suficientes para configurar dano moral indenizável. O simples inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de ofensa a direitos da personalidade, não enseja reparação moral, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de: o Determinar o recálculo da dívida, adequando a taxa de juros remuneratórios para 1,97% a.m. e 26,39% a.a., conforme a média do Banco Central do Brasil à época da contratação, com desconto dos valores pagos a maior e restituição de eventuais diferenças. o Declarar a abusividade e determinar a devolução dos valores cobrados a título de "Seguro Prestamista". o Autorizar a compensação de valores devidos pela parte recorrente com eventual saldo devedor da parte recorrida. o O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por VERONICA RAMPINELLI em face do BANCO PAN S.A., TOO SEGUROS S.A. e FEST CAR AUTOMOVEIS LTDA.

Em síntese, a parte autora narrou que celebrou Cédula de Crédito Bancário junto às requeridas para a aquisição de um veículo marca/modelo Chevrolet Classic - 4P, ano/modelo 2013, placa ODP-1115. Alegou que a operação foi ajustada para pagamento em 48 prestações mensais e consecutivas de R$ 1.204,14. Sustentou que a taxa de juros fixada no contrato é abusiva e discreta da média de mercado. Alegou ainda que, aproveitando-se da relação de consumo, as rés incluíram indevidamente no valor total do financiamento diversas cobranças acessórias que elevaram o valor das prestações, especificamente rubricas identificadas como "comissão de permanência", "seguro", "registro de contrato/despesas de órgão de trânsito", "IOF adicional", "tarifa de cadastro" e "tarifa de avaliação de bem". Diante dos fatos narrados, pleiteou a revisão das cláusulas contratuais para declarar a ilegalidade e vedar as cobranças referidas, a condenação das requeridas à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em contestação, o requerido BANCO PAN S.A. defendeu a regularidade da contratação, argumentando a ciência da consumidora sobre todas as condições, a legalidade das taxas e tarifas, a ausência de venda casada quanto ao seguro prestamista e a inocorrência de danos morais. A TOO SEGUROS S.A. alegou a contratação regular e independente do seguro, e a FEST CAR AUTOMOVEIS LTDA. arguiu ilegitimidade passiva.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, reiterando as alegações de juros abusivos, tarifas ilegais, venda casada do seguro prestamista e configuração de danos morais, agravados por defeitos no veículo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a abusividade das taxas de juros remuneratórios do contrato, a legitimidade da cobrança dos seguros e tarifas, a configuração de venda casada, a repetição do indébito em dobro, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, no tocante às taxas de juros remuneratórios, entendo que assiste razão à parte recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou orientação no sentido de que, embora inexista norma que estabeleça limite objetivo para os juros remuneratórios (Súmula 382/STJ), deve-se considerar abusiva a cobrança que se distancia significativamente da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

No caso em exame, o contrato estipulou a incidência de juros remuneratórios à razão de 4,09% ao mês e 62,95% ao ano. Todavia, a taxa média de mercado, na data da contratação (19/11/2024), para operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos (séries 25471 e 20749), era de 1,97% a.m. e 26,39% a.a.

Realizando-se um simples cálculo aritmético, verifica-se que os juros contratados representam aproximadamente 2,07 vezes a média mensal e 2,38 vezes a média anual, superando, em todos, mais de 1,5 dos parâmetros de mercado. Essa discrepância caracteriza evidente abusividade, em consonância com o que já foi consolidado pelo STJ nos REsps 1.112.880/PR, 1.112.879/PR, 1.063.343/RS e 1.058.114/RS. Dessa forma, reconheço a abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser substituídos pela taxa média de mercado vigente à época da contratação.

No tocante à "Tarifa de Cadastro" e "Registro de Contrato", as cobranças mostram-se devidas conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 566 e Tema 958). A "Tarifa de Cadastro" foi cobrada no início da relação, e não há prova de que o contrato não foi registrado, autorizando o repasse das despesas.

Por sua vez, a "Tarifa de Avaliação de Bem" também reveste-se de legalidade. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço, colacionando aos autos o respectivo laudo de vistoria/avaliação do veículo (ID 17537812, p. 18), em estrita observância às diretrizes fixadas no Tema Repetitivo nº 958 do STJ. Portanto, não há que se falar em abusividade ou restituição deste encargo.

Com relação ao financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF), não é abusivo, uma vez que a parte não logrou êxito em demonstrar sua imposição unilateral pela instituição financeira, anuindo com os termos contratuais.

No que tange à cobrança do seguro prestamista, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), estabeleceu que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". No presente caso, verifica-se que o seguro prestamista foi firmado no mesmo ato da cédula de crédito bancário principal, com a assinatura lançada no mesmo minuto em ambos os instrumentos. Essa simultaneidade fática evidencia a imposição da contratação como condição para o fornecimento do crédito, configurando-se a prática de venda casada, vedada pelo CDC. Assim, reconheço a nulidade dessa cobrança, impondo-se a restituição dos valores adimplidos a este título.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, este não merece prosperar. A configuração dessa modalidade de reparação pressupõe a demonstração de efetivo abalo à honra subjetiva ou à esfera íntima do indivíduo. A cobrança de juros abusivos e a ocorrência de venda casada constituem irregularidades contratuais que não ultrapassam a esfera do mero dissabor, não sendo suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para:

a)
DETERMINAR
o recálculo da dívida, adequando à média da taxa de juros constatada pelo Banco Central no mês da contratação, fixada no montante de 1,97% a.m. e 26,39% a.a., descontando os valores pagos a maior pela parte autora, e abatendo-os no valor total do financiamento;

b)
DECLARAR
a abusividade e nulidade da cobrança referente ao "Seguro Prestamista", condenando a requerida TOO SEGUROS à restituição simples dos valores indevidamente pagos a esse título;

c)
ESTABELECER
que os valores a serem restituídos e/ou decotados do saldo devedor (juros em excesso, tarifa de avaliação e seguro prestamista) deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em face do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)